Tribunal: STF
Processo: RE 1385813
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.6.2022, não conheci do recurso extraordinário interposto por Antônio Vitorino de Brito nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”(e-doc. 31).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.6.2022, Antônio Vitorino de Brito opõe, em 20.6.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 32).



    3. O embargante alega que “a tese desenvolvida no recurso extraordinário suplica pelo desenvolvimento de um parâmetro jurisprudencial para solucionar a aparente antinomia existente entre os Princípios da Separação dos Poderes (art. 2º, CF) e da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) em casos relacionados à possibilidade do Poder Judiciário retificar erros de legalidade dos Tribunais de Contas” (fl. 1, e-doc. 32).



     



    Afirma haver “dúvidas objetivas de quais seriam os parâmetros e limites aceitáveis e o que se nota nos Tribunais brasileiros é uma verdadeira ‘loteria’, isto é, decisões que não seguem critérios e tendem para um dos princípios elencados sem diferenciação aparente entre os casos” (fl. 1, e-doc. 32).



    Sustenta que “houve omissão de análise de trechos do recurso porque Vossa Excelência não os cita e sua conclusão de inadmissibilidade por ausência de repercussão geral expressamente diz que o recorrente se limitou ao parágrafo introdutório colacionado” (fl. 2, e-doc. 32).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Antônio Vitorino de Brito alega que os seguintes trechos do recurso comprovam ter sido demonstrada a repercussão geral da matéria trazida nos presentes autos: 



    “Têm-se aqui dois princípios constitucionais fundamentais com status de cláusula pétrea e, partindo da inquestionável premissa que inexiste antinomia entre as normas constitucionais, é certo que é possível ponderá-los em cada caso concreto a ser julgado para definir qual deve prevalecer. 



    Não obstante, os Tribunais brasileiros ainda não aplicam uniformemente o Modo de Ponderação de Princípios de Robert Alexy quando se trata dos limites do Poder Judiciário para proteger o indivíduo contra atos abusivos cometidos por outros poderes ou instituições dotados de independência por determinação constitucional. 



    Atualmente, a falta de critério para definir o princípio prevalecente em cada caso faz parecer que a fundamentação das decisões é uma loteria, que varia de acordo com o dia do mês em que o tema é apreciado. Há dias que a fundamentação começa com ‘o Sistema de Freios e Contrapesos e o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição permitem ao Poder Judicial [...]’, e há dias que o argumento é ‘a Separação dos Poderes não permite ao Poder Judiciário [...]’. Quais são os critérios para definir essa linha tão tênue? 



    A verdade é que os Tribunais brasileiros ainda não elaboraram critérios para resolver essa aparente antinomia existente entre os Princípios da Separação dos Poderes e da Inafastabilidade da Jurisdição, portanto, é indispensável a construção jurisprudencial de tese nesse sentido, similar ao que já se observa com os Princípios da Proporcionalidade, da Reserva do Possível e da Insignificância, a fim de garantir a observância aos Princípios da Segurança Jurídica e da Uniformidade das Decisões, o que torna cristalina a repercussão geral do mérito do presente recurso” (fl. 2, e-doc. 32). 



    Alega também que nas conclusões da peça recursal “retoma o tema repercussão geral sintetizando as razões que foram introduzidas e depois desenvolvidas”:



    “a) reconheça a repercussão geral do tema a fim de elaborar critérios para resolver essa aparente antinomia existente entre os Princípios da Separação dos Poderes e da Inafastabilidade da Jurisdição, permitindo a aplicação ponderada desses aos casos concretos de forma uniforme e previsível, similar ao que já se observa com os Princípios da Proporcionalidade, da Reserva do Possível e da Insignificância” (fl. 2, e-doc. 32). 



    Diferente do alegado pelo embargante, os trechos colacionados na petição recursal não comprovam ter havido a demonstração suficiente da repercussão geral, pois inexiste, na espécie, a argumentação expressa e objetivamente articulada quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica.



    6. Como assentado na decisão embargada, tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que a ”alternância “aleatória” de tese pela falta de critérios objetivos para ponderar esses dois princípios constitucionais [Princípio da Separação dos Poderes e Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição] nos casos concretos é que justifica a extrema relevância deste recurso, de repercussão geral incontestável” (fl. 4, e-doc. 9). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    Diferente do alegado pelo embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora